Tribunal: TJES
Processo: 5000227-40.2024.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-40.2024.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE DA SILVA VALENTE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000227-40.2024.8.08.0041
ORIGEM:
Juízo de Presidente Kennedy - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
JAQUELINE DA SILVA VALENTE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA.
PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO. CONFIGURAÇÃO DOS
DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

I
.
CASO EM EXAME
1. A lide versa sobre a narrativa autoral de TOI (9164730) por irregularidades constatadas na instalação de energia elétrica com a cobrança no valor de R$ 11.564,63 (onze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Afirma ser ilegal e abusiva a cobrança efetuada por erro de medição/defeito do medidor. Pugna a nulidade do termo registrado, inexistência do débito e indenização por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. A concessionária ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão conforme o pleito inicial, e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o instrumento realizado é dotado de validade e se o débito é legítimo.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A fim de comprovar a irregularidade da cobrança de consumo no imóvel dos autores, a ré apresenta “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” referente ao período de 18/11/2019 a 18/11/2022. No entanto, apesar de a avaliação ter sido feita na presença da parte consumidora, os referidos documentos não são capazes de comprovar a existência de irregularidade no medidor, no sentido que, diante as faturas apresentadas por ambas as partes, observa-se que em todo o período os valores referentes ao consumo seguem um mesmo padrão, inclusive nas competências posteriores à troca do medidor, sem qualquer demonstração de valores ínfimos ou exorbitantes. Logo, não há que se falar em irregularidade, conforme fundamentado pelo Juízo de origem.

6. Certamente a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

7. Por fim, apesar de reconhecer a possibilidade de apresentação de pedido contraposto no âmbito dos juizados especiais, consoante orientação contida no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE, julga-se improcedente o referido pedido, uma vez que declarada a inexistência do débito.

IV.

DISPOSITIVO
8. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)